Tribunal: STF
Processo: Rcl 43456
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Osvaldo Antônio de Matos, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juiz de Direito da Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba/SP. 
    O reclamante alega que
    “[...] obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto na data de 28 de julho de 2020. 
    Ocorre que, apesar de pedido expresso pela Defensoria Pública, a transferência do reclamante a estabelecimento adequando ao cumprimento do regime intermediário não foi determinada pela autoridade reclamada, persistindo, assim, o recolhimento em unidade de regime fechado. 
    Conforme informação da SAP, em 13 de agosto de 2020 existiam ‘3.743 (três mil, setecentos e quarenta e três) sentenciados do sexo masculino beneficiados com a progressão ao regime semiaberto que, nesta data, aguardam remoção para unidade prisional adequada ao referido regime’. 
    Como é sabido, compete ao juízo da execução penal a correta fiscalização do cumprimento de pena, incluindo a vedação ao excesso ou desvio do processo executivo.
    […] 
    Diante da ilegalidade constatada na base, a Defensoria Pública requereu a imediata transferência do reclamante a estabelecimento adequado ou sua colocação em prisão domiciliar. 
    Com efeito, para além da Constituição e da Lei de execução penal, a mais alta Corte do país tratou especificamente sobre o tema ‘excesso de execução’, em Súmula Vinculante 56, que não deixa dúvida sobre a responsabilidade da fiscalização e adoção de medidas pelo juízo: ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’ 
    O reclamante, apesar de ter o direito à progressão declarado por sentença judicial, permanece imergido em penitenciária superlotada de regime fechado. 
    […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo R. Juízo reclamado.
     No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pela COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto 
    […]” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Em 10/9/2020, o Juiz de Direito da Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba/SP, ao analisar o pedido de prisão domiciliar em favor do reclamante, consignou que:
    “[...]
    Realmente o Estado de São Paulo possui vagas para cumprimento de pena no regime semiaberto, o que ocorre é que a Secretaria de Administração Penitenciária, inclusive em virtude da pandemia de covid 19, vem adotando medidas sanitárias e de saúde com o intuito de se evitar a contaminação do vírus nos estabelecimentos prisionais, havendo ordem cronológica para as transferências, que ocorrem em volume reduzido. 
    Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Regime Aberto Domiciliar ao sentenciado. 
    Porém, determino [que se oficie] ao estabelecimento prisional para que proceda a transferência do sentenciado, adotando-se as medidas sanitárias e de saúde necessárias. 
    […]” (pág. 37 do documento eletrônico 4; grifei).
    Conforme se verifica, o Magistrado da execução descumpre a Súmula Vinculante 56. Ressalte-se, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações idênticas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu que, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido a condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para determinar ao Juiz de Direito da Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba/SP que inclua, imediatamente, o reclamante em estabelecimento compatível com regime penal semiaberto. Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas por esta Suprema Corte no julgamento do referido RE 641.320/RS, verbis: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator